Tribunal: CARF
Processo: 10510.720583/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720583/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE AIRTON TAVARES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720583/2011-53
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720583/2011-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 24/30), referente ao ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, no valor de R$ 5.104,73, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.730,40, da
dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.708,94, e da dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 7.368,76, em relação ao plano de saúde Unimed Sergipe,
por falta de apresentação de documentos comprobatórios, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.794,21.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), insurgindo-se contra as glosas operadas, trazendo os documentos comprobatórios das
deduções declaradas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 52/54), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a dedução
de dependentes e com instrução, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 1.730,40,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 1.156,45, mais os encargos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTE. DESPESA COM INSTRUÇÃO E DESPESA MÉDICA.
Comprovada a relação de dependência e os gastos com instrução e despesa médica em
benefício do dependente, devem ser desfeitas as glosas apuradas pela fiscalização.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS.
Ausente a discriminação de beneficiários no documento gerado pelo plano de saúde,
mantém-se a infração apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão, em 23/12/2014 (fls. 57/58), o contribuinte, em
20/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 59/61), alegando preliminarmente que, a dedução
das despesas com plano de saúde do titular e seus alimentandos, está apadrinhada pela legislação
em vigor, calhando aqui a reforma da decisão recorrida e, no mérito traz a discriminação
detalhada dos beneficiários e valores individualizados de cada participante usuário do plano de
saúde UNIMED Sergipe, restando demonstrado o direito a dedução pleiteada, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/67.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720583/2011-53

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem com as
alegações de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à dedução da despesa paga ao plano de saúde UNIMED
Sergipe, no valor de R$ 5.852,64, por falta de discriminação dos beneficiários do plano
contratado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo plano de saúde (fls. 63).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
54):
Quanto aos gastos com plano de saúde relativos ao interessado, foi apresentada a
declaração de fls. 10. Ocorre, porém, que referido documento apenas indica o autuado
como responsável pela contratação do plano, sem, contudo, indicar os
beneficiários.
No Termo de Intimação Fiscal, fls. 38, o autuado foi instado a apresentar os
comprovantes originais e cópias de despesas médicas com plano de saúde com valores
discriminados por beneficiários (titular e dependente).
A sentença judicial proferida pelo Juiz de Direito da 6 Vara Cível da Comarca de
Aracaju – SE, na ação de separação litigiosa que foi proposta por Sônia Cristina
Menezes Tavares, dispôs que o autuado é responsável pelo pagamento do plano de
saúde dos filhos José Airton Tavares Júnior e Ricardo Menezes Tavares, fls. 47.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720583/2011-53

Assim, ausente a indicação dos beneficiários do plano de saúde, há de se manter a
glosa no montante de R$5.852,64.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela UNIMED Sergipe (fls. 10 e 63), aponta o Recorrente e
seus filhos/alimentandos José Airton Tavares Júnior e Ricardo Menezes Tavares, ambos
portadores de enfermidade degenerativa rara (Síndorme de Bardet Biedi), como beneficiários do
aludido plano de saúde contratado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão pela
qual, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.852,64, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital